Tribunal: STF
Processo: MS 23135
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-06
Data de publicação: 2000-09-06

Ementa:
EMENTA: Mandado de Segurança. Desapropriação para fins de
reforma agrária.
- Não há nos autos elementos que atestem inequivocamente
ser o impetrante proprietário do imóvel em causa, não sendo o
mandado de segurança o instrumento processual hábil para dirimir
essa questão.
- Por outro lado, tendo sido feita regularmente a vistoria
do imóvel, o fato de não ter o impetrante obtido resposta à sua
impugnação aos índices de produtividade constantes do relatório
dessa vistoria não acarreta a nulidade do decreto presidencial, pois
essa questão relativa à produtividade do imóvel poderá ser feita na
ação de desapropriação (MS 22.698).
Mandado de segurança denegado.